Tribunal: STF
Processo: AI 830969
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ACÓRDÃO QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FUNDAMENTO SUFICIENTE E NÃO IMPUGNÁVEL POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DA SÚMULA 279 E DA SÚMULA 283/STF, COM AS DEVIDAS ADAPTAÇÕES. LEGITIMIDADE DE QUESTÕES DO EXAME DE LÍNGUA PORTUGUESA. SÚMULA 279/STF. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES.



    Agravo regimental a que se nega provimento.